Tribunal: CARF
Processo: 19839.001562/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19839.001562/2009-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de serviço e Informação à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator a pena
administrativa de multa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001562/2009-92
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se a multa referente às competências até
11/1999, inclusive, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, excluir da base de cálculo
da multa os valores exonerados nos processos referentes aos DECBCADs 35.808.323-0,
35.808.325-7, 35.808.754-6 e 35.808.326-6. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira (relator), que negaram provimento
ao recurso quanto ao mérito. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.404.4/0115/2005, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em São Paulo I/SP, fls. 493 a 507:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infração artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista
que em ação fiscal, constatou-se que foram entregues GFIP — Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, sem a informação de todos os segurados,
omitindo-se, dessa forma, fatos geradores de contribuição previdenciária no período de
01/1999 a 02/2005.
2. Conforme consta dos autos, a Auditora Fiscal da Previdência Social, AFPS —
matricula n° 1.334.922 informa que o Relatório Fiscal da Infração Substitutivo, fls.
209/211, acompanhado dos anexos, fls. 212/242, substitui o anterior, de 15/04/2005, fls.
16/18 e anexos de fls. 19/47.
2.1. Informa, ainda, que o relatório substitutivo contém a competência 02/2005, que não
havia sido incluída no anterior. No Anexo VII, Demonstração da Multa Aplicada, do
Relatório Fiscal de 15/04/2005 os valores estão corretamente calculados.
2.2. A relação dos segurados omitidos acha-se incluída nos anexos II, III, IV, V e VI.
3. O Relatório Fiscal da aplicação da Multa, fls. 05, informa que a multa aplicada
corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, observado o
limite por competência, em função do número de segurados da empresa, previsto no §
4° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, conforme dispõem o Artigo 284, inciso II do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e o Art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91.
Informa ainda que:
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

3.1. A empresa teve entre 101 a 500 segurados, estando enquadrada na faixa de 101 a
500 segurados. Nesta faixa, o limite mensal é de 10 vezes o valor mínimo previsto no
Artigo 283 (R$ 1.035,92), devidamente atualizado pela Portaria MPS 479, de
07/05/2004.
Portanto, o limite, por competência é de R$ 10.359,20;
3.2. A demonstração da multa aplicada encontra-se no anexo VII.
3.3. Não constam autos de infração lavrados contra a empresa em ações fiscais
anteriores, bem como não ocorreram circunstâncias agravantes.
4. O Termo de Verificação de Antecedentes de Infração As fls. 08 informa a
inexistência de Auto de Infração lavrado anteriormente contra o contribuinte.
5. Encontram-se anexos ao Auto de Infração os seguintes documentos: IPC —
Instruções para o Contribuinte, de fls. 02/03; Relatório Fiscal da Infração, fls. 04,
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 05, CORESP — Relação de Co-
Responsáveis, de fls. 06, VÍNCULOS — Relação de Vínculos, fls. 07, Termo de
Verificação de Antecedentes de Infração, fls. 08, Mandado de Procedimento Fiscal,
Complementar, fls. 09/11, Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, fls. 12,
TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 13, TEAF —
Termo de Encerramento de Ação Fiscal, fls. 14/15, Anexo I fls. 16/18, Anexo II, 19/25,
Anexo III, fls. 26, Anexo IV, fls. 27/28, Anexo V, fls. 29/39, Anexo VI, fls. 40/41,
Anexo VII, fls. 42/47, cópias de GFIP fls. 48/105, TAB — Termo de Arrolamento de
Bens e Direito, fls. 106/108 acompanhado de documentos As fls. 109/122,
Complemento do Anexo V, recebido pela Empresa com reabertura do prazo de defesa,
fls. 123/125.
DA IMPUGNAÇÃO
6. [A] Contribuinte foi [cientificada] do presente Auto de Infração aos 19/04/2005 (fls.
01) e, aos 27/04/2005, tempestivamente, apresentou defesa, através do instrumento de
fls. 129/131, juntando Procuração As fls. 132 e Estatuto Social As fls. 133/163.
7. Em suas razões de defesa, alega em síntese que:
7.1. em conformidade com os documentos anexados, o Requerente, por seu Estatuto
Social, em seu art. 55, necessariamente teve que designar eleições para membros de
Diretoria, Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes;
7.2. assim é que, fez publicar editais com eleições designadas para os dias 25, 26, 27, 28
e 29 de abril de 2005, consoante edital de 24 de janeiro de 2005 e publicações em
jornais diante do disposto no art. 58 do citado Estatuto;
7.3. a realização de eleições retira os membros da Diretoria de suas atribuições normais,
assim como, impede diversos setores da entidade de exercerem suas atividades também
dentro de uma natural normalidade e tranquilidade;
7.4. os diretores e funcionários, chefes dos diversos setores ficam praticamente
afastados de suas funções normais não só nos dias eleitorais, apuração, mas sim até a
posse dos eleitos;
7.5. as instruções para o contribuinte — IPC, letra "c" do item 2.3, dispõem que
excepcionalmente será admitida a suspensão de prazo por motivo de força maior. Os
diversos aspectos alinhados das eleições A posse da nova Diretoria caracterizam plena
força maior para colher elementos, discutir e apresentar defesa no exíguo prazo
existente;
7.6. face às inúmeras justificativas apresentadas, requer de imediato a suspensão dos
prazos para apresentação das defesas correspondentes aos atos administrativos lavrados
aqui referendados até a posse dos eleitos;
8. Conforme consta às fls. 167/171, a notificada protocolizou, tempestivamente, o PT no
35454.001597/2005-50, de 03/05/05, acompanhada de documentos de fls. 172/203,
alegando em síntese:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

8.1. Requer seja suspenso o Auto de Infração haja vista pendência quanto à constituição
do crédito previdenciário relativo às NFLDs n°s: 35.808.323-0, 35.808.324-9,
35.808.325-7 e 35.808.326-6, as quais aguardam decisão-notificação para as suas
confirmações.
8.2. As obrigações acessórias objeto do presente auto somente se sustentam se
confirmados os créditos levantados.
8.3. Impreterível mostra-se a suspensão requerida, diante da multa imposta representar
idêntico valor do crédito apurado, como faz parte do relatório anexo aos autos.
8.4. Não pode prosperar a autuação fiscal, enquanto a sua lavratura não atende o contido
na legislação, ferindo princípio constitucionais e direito;
8.5. Os fundamentos legais citados na NFLD não autorizam o INSS a exigir a parcela
pretendida;
8.6. A contribuição previdenciária sujeita-se ao prazo de decadência quinquenal, sendo
tributo vinculado e cujo lançamento se dá por homologação.
8.7. o prazo para lançar ou constituir o crédito previdenciário é de 5 (cinco) anos (prazo
decadencial, que não se interrompe, nem se suspende);
8.8. As parcelas lançadas estão, todas, sem exceção, prejudicadas pela decadência,
devendo-se decretar a insubsistência do Auto de Infração.
DA DILIGÊNCIA FISCAL E DA REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA
9. Considerando que as NFLDs lavradas [em face da] Empresa na mesma ação fiscal
foram encaminhadas à Fiscalização, e qualquer alteração de valor nas mesmas poderia
alterar o valor da multa aplicada nos presentes autos, o processo foi convertido em
diligência (fls. 204/207), para análise e manifestação da fiscalização.
9.1. Conforme consta às fls. 248, a fim de sanear o processo, a Auditora Fiscal
notificante junta às fls. 209/211, Relatório Fiscal da Infração Substitutivo, acompanhado
de planilhas de fls. 212/242.
9.2. [A] Contribuinte foi [cientificada] do Relatório Fiscal Substitutivo e seus Anexos,
aos 13/07/2005, conforme consta às fls. 211.
9.3. Reaberto o prazo de 15 (quinze) dias da data da ciência do Relatório Fiscal da
Infração Substitutivo, para apresentação de nova defesa, não houve manifestação por
parte do Contribuinte (fls. 250).
Ao julgar a impugnação, em 5/10/05, o Órgão Julgador de primeira instância
concluiu pela procedência do lançamento fiscal, sendo consignada a seguinte ementa no
decisum:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5 0 da
Lei n° 8.212/91.
A infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n° 8212/91 corresponde à multa
prevista no art. 32, IV, § 5 0 da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 284, II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
É de quinze dias o prazo para apresentar defesa ao lançamento fiscal. Parágrafo 1° do
artigo 37 da Lei n.°8.212/91.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/11/05, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 513, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 345),
interpôs o recurso voluntário de fls. 519 a 529, em 14/12/05, alegando o que segue:
- Que está dispensada de recolher o depósito recursal;
- Nulidade da decisão recorrida por força da extinção da Receita Federal do
Brasil;
- Suspensão do Auto de Infração em razão da pendência de decisão-notificação
em relação às NFLDs no 35.808.323-0, 35.808.324-9, 35.808.325-7 e 35.808.326-6;
- Os fundamentos legais citados na NFLD não autorizam o INSS a exigir a parcela
pretendida (obrigação principal), restando prejudicada as obrigações acessórias;
- Restou atingido pela decadência o período anterior a 04/2000;
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
Quanto ao depósito recursal, segundo o despacho de fl. 619, a Recorrente obteve
êxito em requerimento judicial para que seu recurso fosse recebido sem a exigência do depósito,
de sorte que essa questão restou superada no presente processo.
De mais a mais, acrescentamos que o depósito recursal estava previsto na Lei no
8.213, de 24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela
Medida Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por da extinção da Receita Federal do Brasil
Segundo a Recorrente, a Receita Federal do Brasil foi criada pela Medida
Provisória no 258, de 21/7/05, integrando a recém criada Secretaria da Receita Previdenciária à
Secretaria da Receita Federal, contudo, o órgão criado teve existência curta em razão do decurso
para conversão em lei, conforme declinado no Ato Declaratório do Congresso Nacional de no
40/05, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida emanada por aquele
órgão.
De fato, a decisão recorrida foi proferida na vigência da MP no 258/05, contudo,
não há que se falar em nulidade.
Vejamos o que dispõe a Constituição Federal a respeito:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
[...]
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
Conforme se observa, não sendo editado decreto legislativo em até sessenta dias
após a perda de eficácia da medida provisória, serão conservadas as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência.
Portanto, como não houve, no caso em tela, a edição de decreto legislativo, a
Decisão-Notificação no 21.404.4/0115/2005 se mantém plenamente válida.
Da suspensão do julgamento
Requerer a Recorrente a suspensão do Auto de Infração em razão da pendência de
decisão-notificação em relação às NFLDs no 35.808.323-0, 35.808.324-9, 35.808.325-7 e
35.808.326-6.
Primeiramente, importa observar que a NFLD DEBCAD no 35.808.324-9 foi
substituída pela NFLD DEBCAD n° 35.808.754-6, de 11/07/2005.
E todas as quatro NFLDs foram julgadas em primeira instância, sendo mantidos
os lançamentos fiscais por meio das seguintes Decisões-Notificação (DN):
NFLD DEBCAD no 35.808.323-0 – DN no 21.004.4/0373/2005, de 25/05/2005.
NFLD DEBCAD no 35.808.325-7 – DN no 21.404.4/0108/2005, de 05/10/2005.
NFLD DEBCAD no 35.808.754-6 – DN no 21.404.4/0110/2005, de 05/10/2005.
NFLD DEBCAD no 35.808.326-6 – DN no 21.404.4/0114/2005, de 06/10/2005.
Além do mais, em relação às NFLDs DEBCADs no 35.808.325-7 e 35.808.326-5
houve a interposição de recurso, sendo reconhecida neste Conselho apenas a decadência em face
da superveniente Súmula no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Da alegada decadência
Alega a Recorrente a ocorrência da decadência em relação ao período anterior a
04/2000.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU
20/6/08), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento
de obrigação acessória, razão pela qual a decadência deve ser apurada com base, apenas, na regra
do art. 173, inciso I, do CTN, sendo nessa linha, inclusive, a Súmula CARF no 148, de
observância obrigatória no presente julgamento e que apresenta o seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

Desse modo, uma vez que a multa em questão abarca o período de 01/1999 a
02/2005 com ciência do seu lançamento em 19/4/05, tem-se que a parcela da multa referente às
competências até 11/1999, inclusive, restaram atingidas pela decadência.
Dos fundamentos legais citados na NFLD
Alega a Recorrente, in litteris, que “fundamentos legais citados na NFLD não
autorizam o INSS a exigir a parcela pretendida [obrigação principal], restando prejudicada as
obrigações acessórias”, porém, tal alegação não encontra qualquer amparo.
A multa discutida no presente processo decorre dos seguintes lançamentos de
obrigação principal:
NFLD DEBCAD no 35.808.323-0 – Processo no 19839.002290/2009-48
NFLD DEBCAD no 35.808.326-5 – Processo no 14485.000025/2008-88
NFLD DEBCAD no 35.808.325-7 – Processo no 19839.000273/2009-76
NFLD DEBCAD no 35.808.754-6
Contudo, a Recorrente não especifica em qual ou quais NFLDs os fundamentos
legais citados não autorizariam o INSS a exigir a parcela pretendida [obrigação principal] e nem
justifica tal alegação.
Portanto, por falta de demonstração do alegado, não há como se acolher a defesa
nesse ponto.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando
a multa referente às competências até 11/1999, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, nos termos abaixo declinados.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001562/2009-92

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal e que, pelo menos
em dois deles, houve interposição de recurso, sendo reconhecida neste Conselho a decadência
em face da superveniente Súmula no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme informado
pelo Nobre Relator no voto vencido supra, impõe-se o provimento do recurso em análise, com o
consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial em maior extensão ao
recurso voluntário, para, além cancelar a multa referente às competências até 11/1999, inclusive,
nos termos do voto vencido, excluir da base de cálculo da multa os valores exonerados nos
processos referentes aos DECBCADs 35.808.323-0, 35.808.325-7, 35.808.754-6 e 35.808.326-6,
referentes à exigência da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital